Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, contido no art. 1.010 do CPC, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada.
2. Não se conhece de recurso que não ataca os motivos que fundamentaram a sentença, em razão da falta de requisito formal. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.